Tribunal: TRF3
Processo: 5110663-71.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
36/689)

5110663-71.2026.4.03.9999

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5110663-71.2026.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EDNA MARQUES DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: JAYSON FERNANDES NEGRI - SP210924-S

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CARÊNCIA. PORTADOR DO VÍRUS HIV. DISPENSA DO REQUISITO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 26, II, DA LEI No 8.213/1991. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder aposentadoria por invalidez à parte autora, fixando o termo inicial na data de início da incapacidade (02/07/2022), conforme perícia judicial, e condenando a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença.

2. A autarquia sustenta a ausência de cumprimento da carência mínima após o reingresso ao RGPS, o que impediria a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é exigível o cumprimento da carência mínima para concessão de benefício por incapacidade no caso de segurado portador do vírus HIV; e (ii) se a condição clínica da parte autora autoriza a aplicação da dispensa de carência prevista no art. 26, II, da Lei no 8.213/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de benefícios por incapacidade exige, em regra, o cumprimento da carência mínima de 12 contribuições mensais, conforme art. 25, I, da Lei no 8.213/1991, além da qualidade de segurado e da comprovação da incapacidade laboral.

5. A legislação previdenciária excepciona tal exigência nos casos previstos no art. 26, II, da Lei no 8.213/1991, entre os quais se incluem enfermidades de especial gravidade, bem como aquelas indicadas em atos normativos complementares.

6. A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), ainda que não coincida estritamente com a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), constitui sua causa etiológica e integra o mesmo processo mórbido, de caráter progressivo e com repercussões sistêmicas relevantes.

7. A interpretação sistemática da norma previdenciária autoriza a extensão da dispensa de carência ao portador de HIV, em razão da natureza da enfermidade e da finalidade protetiva da regra excepcional, que busca resguardar segurados acometidos por doenças graves e socialmente estigmatizantes.

8. No caso concreto, a incapacidade laboral foi comprovada por perícia judicial, com fixação da data de início em 02/07/2022, não havendo controvérsia quanto à qualidade de segurado.

9. Assim, mostra-se correta a sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez, afastando a exigência de carência.

10. Mantida a condenação, com majoração dos honorários advocatícios em 1% sobre o valor fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a Súmula 111 e o Tema 1105 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A dispensa de carência prevista no art. 26, II, da Lei no 8.213/1991 aplica-se ao segurado portador do vírus HIV, mediante interpretação sistemática da norma. 2. A infecção pelo HIV integra o mesmo processo mórbido da AIDS, justificando tratamento previdenciário diferenciado. 3. Comprovada a incapacidade laboral e a qualidade de segurado, é devida a concessão de aposentadoria por invalidez independentemente do cumprimento da carência”.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, art. 25, I; art. 26, II; art. 42; art. 59; art. 15; art. 27-A; CPC, art. 464; art. 479; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1105; STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5110663-71.2026.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JAYSON FERNANDES NEGRI - MS11397-S

APELADO: EDNA MARQUES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de ação previdenciária destinada à concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

A r. sentença (ID 357206780) julgou procedente o pedido, determinando a concessão da aposentadoria por invalidez, fixando como termo inicial a data indicada na perícia médica como sendo o início da incapacidade (02/07/2022), e condenando o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença. Ademais, determinou a implantação do benefício no prazo de até 30 dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada ao montante de R$ 10.000,00.

Apelação do INSS (ID 357206790), requerendo a reforma da sentença, sob o fundamento de que a parte autora não cumpriu a carência exigida após o reingresso ao RGPS, circunstância que, segundo o recorrente, obsta a concessão do benefício.

Houve apresentação de contrarrazões (ID 357206793).

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

A Constituição Federal de 1988, a teor do preceituado no artigo 201, inciso I, garante cobertura à incapacidade laboral.

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão”.

Conforme se pode ver, a Lei de Benefícios estabelece que o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que, cumprido, em regra, o período de carência mínimo exigido, qual seja, 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Por sua vez, o auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária) é direito do segurado que tiver atingido, se o caso, o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

A implantação de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez exige carência de 12 (doze) contribuições mensais nos termos dos artigos 25, inciso I, da Lei Federal no 8.213/91.

Não se exige carência “nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado”, conforme artigo 26, inciso II, da Lei de Benefícios.

Também independe de carência, para a concessão dos referidos benefícios, nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido por uma das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei.

É oportuno observar que a patologia ou a lesão que já portara o trabalhador ao ingressar no RGPS não impede o deferimento dos benefícios, se tiver decorrida a inaptidão por progressão ou agravamento da moléstia.

A lei determina que para o implemento dos benefícios em tela, é de rigor a existência do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as respectivas contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a situação em que se encontra, nos termos do art. 15 da Lei Federal no 8.213, in verbis:

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

(...)

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o. O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o. Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o. Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o. A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos”.

Observa-se, desse modo, que o §1o do artigo em questão prorroga por 24 (vinte e quatro) meses o lapso da graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

O §2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de mais 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Na hipótese de perda de qualidade de segurado, é viável a implantação do benefício mediante prova do cumprimento de metade da carência, conforme artigo 27-A, da Lei Federal no 8.213/91.

Em se tratando de benefícios por incapacidade, a comprovação do fato se faz por meio de prova pericial, salvo se desnecessária em vista de outras provas produzidas (CPC, art. 464).

Ainda quanto às provas, é oportuno ressaltar que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, na medida em que, a teor do art. 479 do CPC: “O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.

Contudo, é igualmente certo afirmar que a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que não englobe a questão jurídica em debate, depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto.

À vista do exposto, examina-se o caso concreto.

A qualidade de segurada e a incapacidade para a atividade laboral não foram impugnadas. A controvérsia dos autos cinge-se, portanto, ao cumprimento da carência mínima legalmente exigida.

O requisito da carência deve ser analisado a partir da data de início da incapacidade, que, segundo o perito judicial (ID 357206757), é 02/07/2022, data igualmente adotada na sentença ora apelada.

No que concerne à carência, embora o art. 25, I, da Lei n. 8.213/91 a exija como regra geral, o art. 26, II, da mesma lei e o art. 2o, XII, da Portaria Interministerial MTP/MS n. 22, de 31 de agosto de 2022, dispensam tal requisito na hipótese de o segurado ser portador da síndrome da deficiência imunológica adquirida (AIDS).

No caso dos autos, a parte autora é portadora do vírus da imunodeficiência humana (HIV) (ID 357206757).

Ainda que o texto legal faça menção expressa à AIDS, a compreensão da norma não se exaure em interpretação estritamente literal, devendo ser realizada à luz de sua finalidade e da própria estrutura do sistema de proteção previdenciária.

Com efeito, a dispensa de carência prevista no art. 26, II, da Lei n. 8.213/91 insere-se no contexto de proteção diferenciada conferida a enfermidades de especial gravidade, consideradas pelo legislador como aptas a justificar o afastamento da exigência contributiva mínima.

A infecção pelo HIV, embora não se confunda, do ponto de vista clínico, com a síndrome da imunodeficiência adquirida, constitui a sua causa etiológica, integrando o mesmo processo mórbido, de caráter progressivo, irreversível e de repercussões sistêmicas relevantes.

Além disso, trata-se de condição que, historicamente, apresenta elevado grau de estigmatização social, circunstância que não é alheia ao tratamento jurídico diferenciado conferido pelo legislador às moléstias elencadas no art. 26, II, da Lei n. 8.213/91, as quais, em comum, revelam não apenas gravidade clínica, mas também impacto social relevante na vida do segurado.

Nesse contexto, a delimitação normativa não pode ser compreendida de forma dissociada da realidade médico-científica subjacente, sob pena de esvaziamento da própria finalidade protetiva que orienta a exceção legal.

A interpretação sistemática da legislação previdenciária, especialmente quando em jogo hipóteses de mitigação de requisitos legais, exige a consideração da natureza da enfermidade e de sua inserção no quadro de moléstias que ensejaram tratamento jurídico diferenciado pelo legislador.

Assim, afigura-se juridicamente adequado reconhecer que a condição de portador do HIV, enquanto manifestação da mesma patologia que fundamenta a dispensa expressa de carência, insere-se no âmbito de incidência da norma excepcional prevista no art. 26, II, da Lei n. 8.213/91.

Tal compreensão preserva a coerência interna do sistema e assegura a efetividade da proteção previdenciária nas hipóteses em que a gravidade da enfermidade justifica o afastamento da exigência de carência.

Portanto, a sentença acertadamente concedeu o benefício, e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, os honorários advocatícios, por ocasião da liquidação, deverão ser acrescidos de percentual de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, observada a Súmula 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do STJ.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CARÊNCIA. PORTADOR DO VÍRUS HIV. DISPENSA DO REQUISITO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 26, II, DA LEI No 8.213/1991. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder aposentadoria por invalidez à parte autora, fixando o termo inicial na data de início da incapacidade (02/07/2022), conforme perícia judicial, e condenando a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença.

2. A autarquia sustenta a ausência de cumprimento da carência mínima após o reingresso ao RGPS, o que impediria a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é exigível o cumprimento da carência mínima para concessão de benefício por incapacidade no caso de segurado portador do vírus HIV; e (ii) se a condição clínica da parte autora autoriza a aplicação da dispensa de carência prevista no art. 26, II, da Lei no 8.213/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de benefícios por incapacidade exige, em regra, o cumprimento da carência mínima de 12 contribuições mensais, conforme art. 25, I, da Lei no 8.213/1991, além da qualidade de segurado e da comprovação da incapacidade laboral.

5. A legislação previdenciária excepciona tal exigência nos casos previstos no art. 26, II, da Lei no 8.213/1991, entre os quais se incluem enfermidades de especial gravidade, bem como aquelas indicadas em atos normativos complementares.

6. A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), ainda que não coincida estritamente com a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), constitui sua causa etiológica e integra o mesmo processo mórbido, de caráter progressivo e com repercussões sistêmicas relevantes.

7. A interpretação sistemática da norma previdenciária autoriza a extensão da dispensa de carência ao portador de HIV, em razão da natureza da enfermidade e da finalidade protetiva da regra excepcional, que busca resguardar segurados acometidos por doenças graves e socialmente estigmatizantes.

8. No caso concreto, a incapacidade laboral foi comprovada por perícia judicial, com fixação da data de início em 02/07/2022, não havendo controvérsia quanto à qualidade de segurado.

9. Assim, mostra-se correta a sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez, afastando a exigência de carência.

10. Mantida a condenação, com majoração dos honorários advocatícios em 1% sobre o valor fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a Súmula 111 e o Tema 1105 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A dispensa de carência prevista no art. 26, II, da Lei no 8.213/1991 aplica-se ao segurado portador do vírus HIV, mediante interpretação sistemática da norma. 2. A infecção pelo HIV integra o mesmo processo mórbido da AIDS, justificando tratamento previdenciário diferenciado. 3. Comprovada a incapacidade laboral e a qualidade de segurado, é devida a concessão de aposentadoria por invalidez independentemente do cumprimento da carência”.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, art. 25, I; art. 26, II; art. 42; art. 59; art. 15; art. 27-A; CPC, art. 464; art. 479; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1105; STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão